Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701661-93.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIANA DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Juliana da Silva contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0700451-92.2026.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama - DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em custear medicamentos solicitados por seu médico assistente, para tratamento de saúde. Eis o teor da decisão ora revista: INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Isso porque da análise detida do relatório médico não restou clara a urgência/emergência necessária à concessão antecipatória da medida, não tendo restado expresso o risco de demora no início do tratamento indicado. Confira-se: JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que negou a antecipação da tutela de urgência, para fornecimento do medicamento padronizado ADALIMUMABE (HUMIRA), à agravante, para tratamento da doença artrite reumatoide. 2. Não obstante estar consignado no relatório médico que é urgente o tratamento requerido (aliás, de alto custo), registra que não há risco de vida, de modo a impossibilitar o aguardo da sentença de mérito. 3. Assim, ao menos por ora, não restou comprovado que estaria a agravante sob risco imediato de dano grave, considerando, ainda, que nem mesmo o laudo médico (ID 66724884), trouxe qualquer fundamento concreto e circunstanciado acerca da urgência assinalada ou mesmo do perigo de deformidade permanente, suficiente à formação do convencimento, razão pela qual, em cognição superficial, mostra-se prudente que se aguarde a regular instrução processual, com a necessária dilação probatória para a correta elucidação dos fatos, mediante pleno contraditório e ampla defesa, a ser oportunizada ao agravado. 4. Registre-se, ainda, que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ocorre em casos excepcionais e desafia a comprovação concreta do dano ou perigo de dano alegado, situação esta não verificada na hipótese em análise. Neste sentido: Acórdão 1205200, 07065279120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, DJE: 22/10/2019. 5. Ademais, consoante manifestação do Ministério Público e petição do agravante, o medicamento já se encontra disponível na rede pública. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1295097, 0701064-03.2020.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJe: 10/11/2020.) Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada porque indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de ausência de perigo de dano, embora o relatório médico apresentado demonstre, de forma categórica, a urgência do tratamento prescrito; (b) a prova documental comprova a probabilidade do direito, pois o relatório médico elaborado por especialista atesta que a paciente, portadora de Artrite Reumatoide soropositiva (CID M05.8), é refratária aos tratamentos convencionais (Metotrexato e Hidroxicloroquina), o que foi indicado, em caráter de urgência, o uso de Adalimumabe 40 mg; (c) há perigo de dano grave, pois o quadro clínico revela atividade inflamatória persistente, com risco iminente de dano articular irreversível, conforme exames que apontam redução do espaço articular, presença de osteófitos e líquido laminar com realce ao contraste, evidenciando risco concreto de perda funcional permanente; (d) a negativa da operadora de saúde (Bradesco Saúde S/A) representa conduta abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois viola o direito fundamental à saúde e ignora indicação médica expressa, formal e urgente; (e) a urgência do caso é reforçada pelo fato de que a agravante é pessoa idosa (67 anos), com quadro progressivo e doloroso, não podendo aguardar o desfecho do processo sem risco de sequelas irreversíveis; (f) a jurisprudência do TJDFT e dos tribunais pátrios admite a concessão de tutela para fornecimento de Adalimumabe (Humira) quando demonstrada a necessidade terapêutica e a insuficiência dos tratamentos convencionais, ainda que o rol da ANS seja taxativo, havendo precedentes que flexibilizam sua aplicação em situações de urgência e indispensabilidade do fármaco; (g) a decisão agravada compromete o resultado útil do processo, pois, mesmo que ao final a ação seja julgada procedente, os danos articulares e funcionais já terão se consolidado, tornando inócua a prestação jurisdicional; (h) estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, motivo pelo qual deve ser concedido efeito suspensivo ativo para autorizar imediatamente o início do tratamento com Adalimumabe. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela recursal de urgência para determinar que a agravada autorize e custeie, no prazo de 24 horas, o tratamento com Adalimumabe 40 mg, conforme prescrição médica. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde (Bradesco Saúde S.A.), em relação ao fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40 mg” para tratamento da doença “Artrite Reumatoide soropositiva (CID M05.8)”, na situação em que a paciente/agravante seria refratária aos tratamentos convencionais (Metotrexato e Hidroxicloroquina). Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. A limitação imposta pela operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei n.o 9.656/1998, artigo 10, § 13). Deve-se destacar que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao médico, e não ao plano de saúde. Portanto, se a necessidade de utilização do medicamento com registro na Anvisa for prescrito por médico assistente, o plano é obrigado a fornecer o atendimento. No caso concreto, o relatório médico que aparelhou o pedido de concessão de tutela provisória de urgência na origem, efetivamente, não menciona a necessidade premente da sua utilização pela paciente/agravante, sob pena de se incorrer em riscos graves ou irreversíveis a sua saúde (prescrição de id 262040299, emitida pela Dra. Ana Paula Faria Carvalho, em 25 de novembro de 2025). O relatório informa que a paciente teria diagnóstico de “artrite reumatóide (CID10 M05.8 - anti CPP positivo em alto título, elevação em proteínas de fase aguda inflamatória, sinovite inclusive pequenas articulações das mãos, com rigidez matinal de mais de 30 minutos). Teve diagnóstico em 2024, iniciado metotrexate por 3 meses, com falha primária em dose otimozada. Optado por associação do medicamento com hidroxicloroquina 400 mg. Atingiu remissão. Este ano em agosto apresentou falha secundária à associação de medicamentos, corticodependência e intolerância TGI com 20 mg/sem/400mg”. Diante desse quadro, a médica prescreveu duas doses por mês do fármaco Adalimumabe 40mg (uso contínuo). Agora, apenas no agravo de instrumento, a parte autora apresenta outro relatório médico, datado de 21 de janeiro de 2026, que aponta o seguinte: “A Ressonância Magnética de mão e punho direito (24/08/2025) evidencia redução do espaço articular no carpo, acometendo articulações carpometacarpianas e interfalangianas de todos os dedos, com incipientes osteófitos marginais e líquido laminar nos recessos articulares com realce ao contraste, achados compatíveis com atividade inflamatória crônica ativa e progressão estrutural da doença, indicando risco iminente de dano articular irreversível e perda funcional permanente, caso não haja intervenção terapêutica adequada [...] Trata-se de paciente com Artrite Reumatoide ativa, soropositiva, refratária às terapias convencionais, com evidências clínicas, laboratoriais e de imagem de doença inflamatória ativa e progressão estrutural, sendo imprescindível e urgente a autorização do tratamento com Adalimumabe, em regime de Hospital Dia, para controle da doença, prevenção de sequelas irreversíveis e preservação da capacidade funcional.” O documento teria sido subscrito pelo Dr. David Pedrosa (id 80290147). Constato aparente contradição nos elementos de convicção que enfraquecem a verossimilhança da alegação de urgência. O primeiro relatório, no qual a decisão de indeferimento ora agravada se baseou, não indica, com clareza, a urgência da situação que imponha o uso do fármaco. O documento mais recente, por outro lado, aponta que a intervenção seria urgente. O segundo relatório médico não foi submetido a análise prévia do Juízo de origem, a configurar inovação recursal. Além disso, após melhor examinar os aspectos formais desse documento, parece-me que o “desenho” da assinatura do médico teria sido “recortada” ou “copiada” de outro documento impresso e “colada” ou sobreposta no relatório (redigido em computador), o que exigiria, ad cautelam, que a parte anexasse o documento original ou então o documento com a assinatura digital do médico. Assim, diante dessas circunstâncias, não constato a probabilidade do direito, sem prejuízo de melhor exame após o aperfeiçoamento do contraditório, a ser apreciada e julgada em definitivo pela Segunda Turma Cível. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. FREESTYLE LIBRE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, que buscava compelir o plano de saúde a fornecer sensor de automação de glicose FreeStyle Libre à beneficiária portadora de Diabetes Tipo 2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento do sensor de automação de glicose pelo plano de saúde da agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do STJ, por se tratar de plano de saúde de autogestão. 4. O dispositivo FreeStyle Libre não é medicamento e não se confunde com bomba de infusão de insulina, sendo considerado insumo para monitoramento domiciliar, cuja cobertura pode ser excluída contratualmente, conforme disposto na Lei n. 9.656/1998 e na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. 5. Notas técnicas do NATJUS indicam ausência de comprovação científica de superioridade do sensor em relação ao glicosímetro capilar convencional, afastando a necessidade de cobertura obrigatória pelo plano. 6. Não demonstrada urgência ou risco iminente à saúde da agravante, sendo necessária dilação probatória para avaliar a imprescindibilidade do monitor, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O sensor de automação de glicose FreeStyle Libre não é medicamento e pode ter sua cobertura excluída por planos de saúde de autogestão, nos termos da legislação vigente e do contrato firmado entre as partes. 2. A ausência de evidências científicas sobre a superioridade do dispositivo em relação ao glicosímetro convencional afasta a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde. 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e de urgência ou risco iminente à saúde do beneficiário, o que não restou comprovado no caso. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, art. 17, VII; Código Civil, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 29/11/2022; TJDFT, Acórdão 1906071, 0703296-57.2023.8.07.0019, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1891849, 0702173-47.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10/07/2024. (Acórdão 1988806, 0753682-17.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro a tutela de urgência e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-seao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator